Tribunal: STF
Processo: RE 66226
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-19
Data de publicação: 1973-02-19

Ementa:
Aeronave. Táxi aéreo integrando transporte coletivo. Apreensão. Quando o descaminho de mercadoria encontrada na bagagem do passageiro não autoriza a da aeronave.
Mandado de segurança concedido. Recurso extraordinário não conhecido por falta de seu único pressuposto, letra a.